Tribunal: TJDFT
Processo: 0717014-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. REJEIÇÃO. MÉRITO. FACEBOOK E WHATSAPP. BLOQUEIO DA CONTA DO USUÁRIO. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DO APLICATIVO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Considerando que o apelante, em razões recursais, impugnou adequadamente os fundamentos da sentença, em devida observância ao Princípio da Dialeticidade, tem-se por impositivo o conhecimento do recurso. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. Por força do Princípio da Asserção, a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da demanda deve ser verificada com base nos argumentos fáticos e jurídicos vertidos na inicial da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” rejeitada.

3. O fato de o autor utilizar o aplicativo de WhatsApp para conversar com seus clientes, em razão de sua profissão, por si só, não implica em violação aos Termos de Serviço que proíbe o uso não pessoal do serviço. O uso “não pessoal” dos serviços não se confunde com o uso para fins profissionais, uma vez que as comunicações de caráter profissional também são de natureza pessoal.
4. Preliminares rejeitadas. Recurso de Apelação conhecido e não provido.